Tribunal: TJBA
Processo: 8000254-28.2019.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000254-28.2019.8.05.0009 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY, EMANUELA POMPA LAPA, MAURICIO DANTAS GOES E GOES, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA APELADO: JULIA FERREIRA CAMPOS Advogado(s):RAFAELA CABRAL DAMASCENO, DEBORA LIMA SILVA RODRIGUES, JOSE SERGIO ALVES AMORIM ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DE SEGURANÇA. FUNCIONÁRIO QUE COMETE ATO ILÍCITO CONSISTENTE EM DESVIO DE VALORES DA CONTA BANCÁRIA DA CLIENTE, ORA AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Configurada a relação de consumo entre a autora e a empresa de segurança, nos termos do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC. A empresa ré é responsável pelos atos ilícitos praticados por seu funcionário, ainda que fora de suas funções estritas, desde que tenha se beneficiado da confiança adquirida no ambiente de trabalho, configurando-se o nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano sofrido pela autora. A alegação de culpa exclusiva da vítima, que teria fornecido voluntariamente seus dados bancários ao corréu, não é suficiente para afastar a responsabilidade da empresa, uma vez que a autora, idosa e vulnerável, foi induzida a erro em razão da relação de confiança estabelecida com o funcionário. A indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada à reparação do abalo emocional sofrido pela autora, sem configurar enriquecimento sem causa. Recurso de apelação conhecido, mas negado provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000254-28.2019.8.05.0009, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL SA e outros e como apelada JULIA FERREIRA CAMPOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .